Tribunal: TCU
Processo: 042.797/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2093/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de José da Silva Câmara em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Guamaré/RN, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2008. Considerando que o débito imputado ao responsável, no valor de R$ 53.220,75, atualizado monetariamente, embora inferior ao limite estabelecido pelo art. 6o, inciso I, da IN-TCU 71/2012, não permite a dispensa da instauração da tomada de contas especial, em razão do disposto no art. 6o, § 1°, da mesma norma, tendo em vista que a soma com o débito objeto do TC- Processo 042.786/2021-5 , imputado ao mesmo responsável, ultrapassa o mencionado limite; Considerando, entretanto, que ocorreu a interrupção da prescrição, nos termos do art. 5o, inciso I, da Resolução-TCU 344/2022, em 09/11/2009, em razão da notificação do responsável sobre incorreções na prestação de contas (peça 7); Considerando que o evento processual interruptivo da prescrição subsequente ocorreu em 17/06/2016, por meio da emissão da Nota Técnica 1188/2016 (peça 10); Considerando transcurso superior a cinco anos entre os mencionados eventos processuais, configurando a incidência da prescrição, nos termos do art. 5o, § 2o, da Resolução-TCU 344/2022; Considerando a instrução da então Secex-TCE (peça 55) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 58), propondo o arquivamento dos autos em razão da incidência da prescrição; Considerando que o fundamento normativo adequado para o arquivamento dos autos é aquele proposto no parecer do MPTCU (art. 11 da Resolução-TCU 344/2022); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) dar ciência deste acórdão ao responsável. 1. Processo TC- Processo 042.797/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José da Silva Câmara (XXX.840.124-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guamaré - RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.